Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742619-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores n. 0735514-61.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o arresto do valor equivalente a R$ 44.913,33 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e trinta e três centavos) de ativos financeiros mantidos pela Agravante, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Em petição juntada de ID 65400274 o advogado constituído nos autos informa a renúncia aos poderes a ele concedidos pela parte Agravante. Colaciona ao pedido prova de que a renúncia foi devidamente comunicada ao mandante (ID 65400275), conforme preconiza o art. 112 do Código de Processo Civil. Proceda-se à exclusão do nome do advogado no cadastro do Agravante, tendo em vista a notícia de renúncia pelo patrono. Proceda-se à intimação da parte Agravante PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, no endereço da Pessoa Jurídica, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 103 do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 15:40:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador